Tribunal: TJSP
Processo: 1006381-98.2021.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência – Recurso do banco réu.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E PARCELA PREMIÁVEL: Ausência de pedido específico na inicial - Inovação recursal Impossibilidade de ser conhecido o recurso por supressão de instância - Recurso não conhecido.

AVALIAÇÃO DE BEM: Questão decidida à luz do REsp 1.578.553-SP, onde

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência – Recurso do banco réu.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E PARCELA PREMIÁVEL: Ausência de pedido específico na inicial - Inovação recursal Impossibilidade de ser conhecido o recurso por supressão de instância - Recurso não conhecido.

AVALIAÇÃO DE BEM: Questão decidida à luz do REsp 1.578.553-SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança - Declaração de abusividade, se não comprovada a prestação de serviços pelo banco - Análise do caso concreto - Exegese do art. 373, II do CPC - Banco não comprovou a prestação dos serviços – Declaração de abusividade das tarifas bancárias que é medida de rigor - Restituição – Precedentes do STJ - Recurso provido.

SEGURO: Questão decidida à luz do REsp 1.639.320/SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança - Em contratos bancários o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada - Valor do seguro embutido no contrato de financiamento de veículo - Ausência de opção de o consumidor pesquisar no mercado outras empresas seguradoras - Venda casada – Abusividade – Restituição - Sentença reformada. Recurso provido.

IOF: - cobrança em contrato de financiamento bancário - legalidade - Entendimento firmado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.251.331 RS) recurso não provido.

CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - ajuste posterior à MP 1.963-17/200 de 31 de março de 2.000 (reeditada sob n° 2.170/36), com pactuação expressa - a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança – recurso não provido.

JUROS REMUNERATÓRIOS - limitação da Lei de Usura (Decreto-lei 22.626/33) - inaplicabilidade às instituições financeiras - inteligência da Súmula vinculante no 7 e Súmula 596, ambas do C. STF, e Súmula 382 do C. STJ – recurso não provido.

SUCUMBÊNCIA: revista – custas e despesas repartidas entre as partes – honorários fixados no valor de R$1.100,00 para cada parte.

DISPOSITIVO: recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, provido parcialmente.